Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBJETO. EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA MEDIANTE ASSEGURAÇÃO DE BOLSA FILANTRÓPICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. ATIVIDADES. ENCERRAMENTO. LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SOCIEDADE EMPRESARIAL. INSTALAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO LOCAL. ATIVIDADE ECONÔMICA VOLVIDA AO LUCRO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DIVERSA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. LIAME ENTRE AS INSTITUIÇÕES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS. NATUREZAS JURÍDICAS E ESCOPOS DISTINTOS. TRANSMISSAO DE FUNDO DE COMÉRCIO. INEXISTÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. MATÉRIA CONTROVERSA. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA. TRANSPOSIÇÃO À LOCATÁRIA E TITULAR DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR INSTALADA NO PRÉDIO LOCADO. INVIABILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. A sucessão empresarial destina-se a reger a incorporação de sociedades empresárias que são absorvidas por outras, sucedendo-lhes em todos os direitos e obrigações, defluindo evidente da regulação legal que a qualificação do fenômeno jurídico demanda que a operação encarte em seus vértices subjetivos pessoas jurídicas regidas pelo direito empresarial, tornando inviável, em princípio, que se aperfeiçoe entre pessoas jurídicas de natureza e finalidade diversas, envolvendo, dum lado, pessoa jurídica vocacionada ao desenvolvimento de atividades econômicas com finalidade lucrativa e, do outro, associação, que, de conformidade com as balizas traçadas pelo estatuto codificado civil, caracteriza-se por ser a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos (CC, arts. 53 e 1.115 a 1.122; Lei no 6.404/76, art. 227),
3. Alinhada a pretensão inicialmente formulada sob causa de pedir remota alinhavada sob a invocação de que houvera sucessão entre associação civil de natureza filantrópica e pessoa jurídica vocacionada ao desenvolvimento de atividade econômica com finalidade lucrativa traduzida no fomento de serviços educacionais, não se divisa a verossimilhança necessária ao reconhecimento de que houvera sucessão entre as pessoas jurídicas em razão do fato de que, no mesmo prédio em que a entidade associativa desenvolvida serviços educacionais, passara a funcionar, em razão do contrato de locação que celebraram, entidade escolar de propriedade da locatária, desenvolvida com nova formatação jurídica e como integrante de grupo econômico de grande porte especializado no fornecimento de serviços educacionais.
4. Ausentes os pressupostos indispensáveis ao reconhecimento da subsistência de sucessão entre associação civil de natureza filantrópica e pessoa jurídica vocacionada ao desenvolvimento de atividade econômica com finalidade lucrativa traduzida no fomento de serviços educacionais, inviável que, no ambiente de tutela provisória, as obrigações assumidas pela entidade associativa junto a antiga aluna, porquanto encerrara suas atividades educacionais, sejam impostas e transmitidas à pessoa jurídica que passara a oferecer serviços educacionais no mesmo prédio, que lhe fora locado, de molde a ser obrigada a fomentar a bolsa de estudos anteriormente oferecida, tendo em conta a controvérsia subsistente sobre os fatos dos quais germinam o direito invocado com essa conformação.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.